Tribunal: STF
Processo: HC 248135
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Bertoli Tupy, em favor de Erick Evandro Miranda, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 898.382/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ERICK EVANDRO MIRANDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime de tráfico de drogas, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos, denegando a ordem em acórdão de fls. 15-19. No presente writ, alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. 



    Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Interposto recurso ordinário, os autos estão pendentes de remessa a esta Corte.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva e da sentença condenatória permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida:554,0 g de haxixe, 885 g de skunk e pelo fato da contumácia delitiva do agravante que inclusive estava com mandado de prisão em aberto-fl.30.



    [...]



    Ademais, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da prolação da sentença condenatória, não precisa de fundamentação exauriente, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada, o que ocorreu no caso. (eDOC 5)



    Os autos revelam que “os averiguados possuem maus antecedentes e que Erick estava inclusive com mandado de prisão em aberto.” Registrou-se que o paciente era procurado da justiça. Na dosimetria, a pena foi agravada pela reincidência do paciente. (eDOC 14, p. 10)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Por fim, esta Corte admite o uso da técnica per relationem para manter a prisão preventiva, quando da prolação da sentença:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Prisão preventiva. Homicídio. Modus operandi. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 204.555, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente